Tribunal: TJES
Processo: 5020528-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Indenização por Dano Material; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020528-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANTONIO GALLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pedro Antonio Galli contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da demora na concessão de aposentadoria. O embargante sustenta omissão quanto à responsabilidade direta do IPAJM por recusar o protocolo administrativo em 2015, o que, em sua visão, configuraria dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a alegação de responsabilidade direta do IPAJM pela recusa inicial do protocolo do pedido de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia, concluindo que a demora na concessão da aposentadoria decorreu de erro do INSS na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento imprescindível para o processamento do pedido perante o IPAJM.

A decisão colegiada afastou o nexo de causalidade em relação ao IPAJM, ao reconhecer que, ainda que o protocolo tivesse sido efetivado em 2015, a análise estaria inviabilizada pela ausência da CTC correta.

A insurgência do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da responsabilidade de terceiro pela demora na concessão de aposentadoria afasta a omissão quanto à análise da conduta do ente previdenciário estadual.

O inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5020528-93.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: PEDRO ANTONIO GALLI

EMBARGAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO ANTONIO GALLI
em razão do acórdão (Id. 12305145) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões (Id. 12442169), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou sobre a responsabilidade direta do IPAJM, que teria ilegalmente se recusado a protocolar seu pedido de aposentadoria em 2015, sob a justificativa de ausência de documentos, forçando-o a permanecer em atividade.

Argumenta que essa conduta do Instituto, por si só, configuraria o dever de indenizar, independentemente do erro cometido por terceiro (INSS) na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto a questão da responsabilidade pela demora na concessão do benefício foi integralmente examinada.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Pedro Antonio Galli, condenou a autarquia ao pagamento de danos materiais correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da concessão da aposentadoria, em 01/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade do IPAJM pelos danos materiais decorrentes da demora na concessão da aposentadoria, imputando-se a culpa à falha do INSS; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria, mesmo diante da continuidade do exercício do cargo público pelo autor no período correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela demora na concessão da aposentadoria recai sobre o INSS, que emitiu incorretamente a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento essencial para a instrução do pedido de aposentadoria perante o IPAJM.

4. O art. 37, §10, da Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo nos casos expressamente autorizados. No caso em análise, o autor permaneceu em atividade e recebeu remuneração durante o período em que pleiteava os proventos retroativos, configurando acumulação vedada.

5. O pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria implicaria enriquecimento ilícito, dado que o autor já percebia a remuneração pelo exercício do cargo público no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo atraso na concessão da aposentadoria pode ser afastada quando demonstrado que decorreu de fato exclusivo de terceiro, como erro na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS.

2. É vedado o pagamento de proventos retroativos de aposentadoria quando, durante o mesmo período, o servidor permaneceu no exercício do cargo e recebendo remuneração, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal.

Ora, o julgado foi claro ao assentar que a demora decorreu da ausência da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento que se revelou imprescindível para a análise do pedido de aposentadoria, e que a responsabilidade pela incorreção e atraso na entrega deste documento era de terceiro (INSS), o que afasta a responsabilidade do IPAJM.

Confira-se o trecho pertinente do voto condutor:

“Como se sabe, o precitado documento é imprescindível para concessão de tal benefício, conforme alude a Portaria n.º 154/2008, não bastando a simples juntada de declaração emitida pela Secretaria de Educação.

[...]

Portanto, não há se falar em ineficiência do serviço prestado pela autarquia previdenciária estadual, haja vista que não analisou o pedido de aposentadoria devido à ausência da certidão de tempo de contribuição para averbação no regime próprio de previdência, que inclusive demorou por razões alheias à sua vontade.

Assim, resta demonstrada a responsabilização de terceiro, porquanto a incorreção na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício se deu pelo órgão federal.”

Ao definir que a causa determinante para o atraso foi a ausência de um documento essencial, cuja responsabilidade pela emissão era de autarquia diversa, o acórdão, de forma lógica e fundamentada, afastou o nexo de causalidade em relação ao IPAJM.

A análise sobre a recusa inicial de protocolo, portanto, foi superada pela constatação de que, mesmo que o pedido fosse formalizado em 2015, sua análise estaria inviabilizada pela falta da CTC correta.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)